Tribunal: TJDFT
Processo: 0735917-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735917-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: PAULO CESAR PEREIRA DA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fontenelle e Gualberto Assessoria e Cobrança EIRELI – ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0741321-33.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do Processo n. 1038519-46.2020.4.01.3400,em tramitação na 23a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, nos seguintes termos: “Dos documentos de ID 167466524, infere-se que os créditos da parte executada nos autos de no 1038519-46.2020.4.01.3400,em trâmite na 23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF,são de benefício previdenciário decorrente de incapacidade temporária pretérita. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Neste sentido: PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia consiste na discussão da impenhorabilidade de benefício previdenciário do devedor para fins de quitação da dívida. 2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do citado dispositivo legal. 3. No caso, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba é impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1675515, 07374751120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 152720371.” Em suas razões recursais, narra o Agravante que a incapacidade total e temporária do Agravado foi reconhecida por perícia judicial realizada nos autos do Processo n. 1038519-46.2020.4.01.3400,em tramitação na 23a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, de modo que terá a receber valores retroativos a título de auxílio-doença, referentes ao período de 10.12.2019 a 22.9.2020. Argumenta que a regra da impenhorabilidade deve ser relativizada em caso de adimplemento de verba alimentar, como os honorários advocatícios, acrescentando que “a penhora em questão não acarretará quaisquer prejuízos ao Agravado” (sic). Colaciona jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça acerca do tema. Alega que o pedido de penhora dos valores retroativos a serem recebidos a título de auxílio-doença pelo Agravado encontra fundamento no princípio da efetividade da execução, dada as dificuldades encontradas pelo credor para receber o seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a penhora no rosto dos autos do Processo n. 1038519-46.2020.4.01.3400,em tramitação na 23a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, dos valores retroativos a serem recebidos a título de auxílio-doença pelo Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja mantida a penhora requerida, até o adimplemento do valor devido a título de honorários advocatícios. Preparo comprovado (Id. 50659786 e Id. 50659787). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para deferir a penhora no rosto dos autos do Processo n. 1038519-46.2020.4.01.3400,em tramitação na 23a Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJDF, dos valores retroativos que serão recebidos pelo Agravado a título de auxílio-doença. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, passou a entender que o Código de Processo Civil, no art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do que previa o art. 649 do Código de Processo Civil de 1973. De acordo com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que antes era considera "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável", conferindo-se, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas produzidas nos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, pede o Agravante a penhora da integralidade dos valores que vierem a ser recebidos pelo Agravado a título de auxílio-doença retroativo. Como se sabe, o benefício de auxílio-doença é devido em razão de incapacidade total e temporária para o trabalho. Como se infere do próprio relato do Agravante, após sua capacidade laboral ter sido suprimida total e temporariamente, o Agravado requereu perante o INSS a concessão de auxílio-doença, porém, o benefício foi negado administrativamente, o que o obrigou a ajuizar, em 10.12.2019, ação com tal finalidade. Ainda segundo relato do Agravante, a incapacidade total e temporária do Agravado teria sido reconhecida em perícia realizada nos autos da ação previdenciária, o que ensejaria o direito à percepção dos valores devidos de forma retroativa. Ao menos em sede de cognição sumária, tenho por inviável a penhora da integralidade dos valores que o Agravado venha receber nos autos do Processo n. 1038519-46.2020.4.01.3400, dada a natureza alimentar e a essencialidade da verba. Com efeito, a mitigação da regra da impenhorabilidade dos proventos retiraria do Agravado, incapacitado para o trabalho, a possibilidade de custear suas necessidades mais elementares, ou seja, a garantia de um mínimo existencial, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. Por essa razão, tenho por justificada a distinção entre a hipótese em julgamento e o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833 do CPC, já que as peculiaridades do caso concreto afastam a aplicação dos precedentes1. Desse modo, não evidenciada a verossimilhança das alegações deduzidas pelo Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora